Tribunal: TJDFT
Processo: 0722235-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722235-79.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: VALENTIN MARTIGNAGO DECISÃO Esta Presidência determinou o sobrestamento do recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (ID 50095698), tendo em vista a afetação, pelo STJ, da controvérsia ““definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos” (REsp 1.978.629/RJ - Tema 1.169). A parte interessada, então, apresentou o requerimento de ID51506989, fundado no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, suscitando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no citado representativo da controvérsia. Ato contínuo, os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que, ao apreciar o requerimento apresentado, concluiu (ID53618564): Doravante, cumpre assinalar que a questão fora abordada no acórdão de julgamento do agravo de instrumento, ora desafiado por Recurso Especial, nos seguintes termos: A controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC de 2015. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Ou seja, se o recurso cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise no recurso, mormente em sede de agravo de instrumento, porquanto tirado de liquidação ou cumprimento de sentença, que é de conhecimento restrito. Logo, além de não corresponder à ordem da Corte Superior, o sobrestamento do recurso não traria benefício, mas resultaria perda de tempo para o julgamento, porque depois de firmada a tese o Colegiado teria de enfrentar as demais matérias não referentes à necessidade de prévia liquidação. Nesta sede, mantenho o entendimento exarado. Com efeito, impõe-se distinguir a hipótese pura e simples de casos em que tão somente se discute acerca da necessidade de prévia liquidação daqueles em que há outra matéria (ou outras) a serem apreciadas. Na espécie, a matéria devolvida no agravo de instrumento e julgada pelo Colegiado da 5a Turma Cível, além da conversão da liquidação por arbitramento, versa também sobre chamamento ao processo da União e do Banco Central do Brasil, de modo que essa particularidade, a meu sentir, é suficiente ao distinguish, para prosseguimento do feito. Deveras, como externado no acórdão, a determinação da Corte Superior refere-se aos processos que tratam sobre a mesma matéria. Por isso, se o recurso cuida igualmente de outras questões, não há óbice ao enfrentamento. Ante o exposto, reconheço a distinção e manifesto-me pela desnecessidade de suspensão do feito pelo Tema Repetitivo 1.169/STJ, devolvendo os autos à Presidência para análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial e, se admitido, para o encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, à luz do art. 1.037, §12, inc. I, do CPC. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial de ID 49188580ao Superior Tribunal de Justiça, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014